Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. APROVISIONAMENTO. LIMITE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo a desbloquear os saldos aprovisionados na conta da autora nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, além de se abster de aprovisionar saldo para o contrato de ID 182142104. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que os descontos em conta-corrente foram regulares ante a autorização da autora. Pede a anulação da sentença pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 59346858) e com preparo regular (ID 59350760 e 59350761). Sem contrarrazões (ID 59350764).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que a retenção de valores ocorreu na conta-corrente de titularidade da autora/recorrida mantida pelo recorrente, único responsável pela operação de bloqueio/desbloqueio, sendo certa sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar afastada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Em que pesem as alegações do recorrente, o contrato juntado com o recurso (ID 59346858 - Pág. 4), na alínea “a” da cláusula 13.2, limita o aprovisionamento ao valor mínimo do débito da fatura do cartão de crédito. Dessa forma, a conduta de aprovisionar o valor total da fatura é abusiva.
7. Além disso, é assegurado ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito em conta, nos termos do artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional.
8. No julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, ao fixar o Tema 1085, o STJ, ao declarar lícitos os descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns em percentual superior ao limite dos consignados, privilegiou a autonomia de vontade dos contratantes, como a possibilidade de revogação da autorização de débito.
9. Nos autos, resta claro o desejo de revogação da consumidora, em especial porque o recorrente sequer respeitou a limitação da cláusula contratual, de modo que não há reparo a ser feito na sentença.
10. No que toca à multa, as astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com base nos artigos 536 e 537 do CPC, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.